Tribunal: TJES
Processo: 5014927-13.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014927-13.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOSILEIDE NEIMAN SALES
COATOR: 6 VARA CRIMINAL VILA VELHA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, APROPRIAÇÃO INDÉBITA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E COMÉRCIO ILÍCITO DE ARMAS DE FOGO. RESTABELECIMENTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus impetrado em favor de
JOSILEIDE NEIMAN SALES
, advogada denunciada pelos crimes previstos nos arts.
168, 288 e 349 do Código Penal
e no
art. 17, §1º, da Lei nº 10.826/2003
, em razão de suposta atuação dentro de organização criminosa, inclusive intermediando negociações ilícitas e transmitindo ordens de detentos.

2.

O pedido buscava o relaxamento da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas (art. 319, CPP) ou prisão domiciliar, sob alegação de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, violação de prerrogativa profissional (art. 7º, V, da Lei nº 8.906/94) e existência de condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em verificar
a legalidade do restabelecimento da prisão preventiva da paciente
, diante da decisão judicial que acolheu pedido ministerial de reconsideração e reimplantou a custódia cautelar com base na
garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva é medida excepcional, cabível quando demonstrados
indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva
, somados a fundamento cautelar legítimo, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP.

4.

O restabelecimento da custódia foi devidamente fundamentado em
fatos novos e concretos
, especialmente nos
depoimentos das testemunhas
e nos
relatórios de investigação
que revelam a participação ativa e articulada da acusada em organização criminosa voltada à prática de crimes patrimoniais e comércio de armas.

5.

O decreto de prisão justificou-se pela
gravidade concreta das condutas
, pelo uso indevido da advocacia para a prática de crimes e pela
sofisticação da estrutura criminosa
, circunstâncias que evidenciam o risco de reiteração delitiva e o abalo à ordem pública.

6.

A
conveniência da instrução criminal
foi reconhecida em razão da influência e articulação da acusada, que poderia
intimidar testemunhas
e
interferir na colheita da prova
.

7.

A
aplicação da lei penal
foi invocada diante da
evasão da paciente
, que se encontrava em local incerto, sendo
citada por hora certa
, o que demonstra intento de frustrar a persecução penal.

8.

Não se constatou
ilegalidade na decisão impugnada
, estando o decreto de prisão em consonância com o entendimento consolidado do
STJ
de que a gravidade em concreto da conduta e o risco à ordem pública justificam a medida extrema (AgRg no HC 799.794/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29/5/2023).

9.

As
condições pessoais favoráveis
não bastam para afastar a prisão processual quando presentes os requisitos cautelares (AgRg no HC 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/2/2023).

10.

A alegação de ausência de sala de Estado-Maior
não foi suscitada perante o juízo de origem
, inexistindo registros sobre as condições de encarceramento, o que
impede a apreciação direta pelo Tribunal
sob pena de
supressão de instância
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.
A prisão preventiva pode ser restabelecida quando surgirem fatos novos ou reavaliação de elementos que revelem risco concreto à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

2.
A gravidade em concreto da conduta e o uso indevido da advocacia para fins criminosos constituem fundamentos idôneos para a manutenção da custódia cautelar.

3.
Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando persistem os requisitos do art. 312 do CPP.

4.
Questões não apreciadas pela instância de origem não podem ser examinadas no habeas corpus, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXI e LVII, e 227; CPP, arts. 282, 312, 313, 318, 318-A e 319; Lei nº 8.906/1994, art. 7º, V; Lei nº 10.826/2003, art. 17, §1º; CP, arts. 168, 288 e 349.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 799.794/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29/5/2023, DJe 31/5/2023; STJ, AgRg no HC 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/2/2023, DJe 27/2/2023; STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 8/3/2022, DJe 14/3/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5014927-13.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JOSILEIDE NEIMAN SALES

COATOR: 6 VARA CRIMINAL VILA VELHA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
JOSILEIDE NEIMAN SALES
,
apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
6
ª Vara Criminal de Vila
Velha/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração, que a paciente foi denunciada, na origem, como incursa nas sanções do artigo 168, artigo 288 e artigo 349 do Código Penal, e artigo 17, § 1º, da Lei nº 10.826/03.

Sustenta a ilegalidade da medida, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Alega “
[...] a paciente encontra-se custodiada em estabelecimento sem Sala de Estado-Maior, configurando violação direta ao art. 7º, V, da Lei nº 8.906/94
”
.

Atenta ainda, para o fato de que a paciente é primária, e possui residência fixa.

Forte nestes argumentos, pugna pelo deferimento da liminar para que seja posta, a requerente, imediatamente em liberdade. Subsidiariamente, pela decretação da prisão domiciliar ou a aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Preambularmente, estou ciente da juntada da petição (id nº 16857222) e dos documentos também acostados (id's nº 16859684 e 16859685).

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Ao analisar a Decisão de ID nº 71734917 (dos autos originários), tem-se que nos seguintes termos se manifestou o magistrado ao revogar a medida constritiva:

“
[...] Noutro giro, a acusada JOSILEIDE NEIMAN SALES teve sua prisão preventiva decretada com fundamento nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, especialmente para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e futura aplicação da lei penal. Contudo, a análise atualizada da situação pessoal da acusada, aliada ao seu comportamento processual que demonstra participação efetiva na defesa e seu interesse no deslinde da causa, autoriza a revogação da prisão cautelar, mediante imposição de medidas alternativas, nos termos do art. 319 do CPP.

Ademais, a acusada é mãe de filhos menores de 12 anos de idade, fato que recomenda especial cautelar na manutenção da prisão, à luz do princípio da proteção integral da criança e do adolescente (art. 227 da CF/ 88), bem como em observância ao art. 318, IV e V, do CPP, que prevê a possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar quando a ré for imprescindível aos cuidados da criança.

Assim, considerando as circunstâncias pessoais da ré, a inexistência de risco processual concreto apontado nos autos em seu desfavor, e o fato de já estar sendo representada por defesa técnica regularmente constituída, entendo possível a revogação da prisão preventiva, com imposição de medidas cautelares diversas, nos moldes do art. 319 do CPP.

Isto posto,
REVOGO O DECRETO PRISIONAL DE JOSILEIDE NEIMAN SALES, mediante o cumprimento das cautelares
: i) Proibição de manter contato com os corréus e testemunhas arroladas pelo Ministério Público, por qualquer meio; ii) Proibição de ausentar-se da Comarca por mais de 05 cinco) dias sem prévia autorização judicial; iii) deverá manter seu endereço atualizado e comunicar a este juízo em caso de eventual alteração.”

Entretanto, posteriormente, o Órgão Ministerial apresentou pedido de reconsideração quanto à revogação da medida de ID 72049663 (dos autos originários):

“
[...] Ademais, MARIA DA PENHA afirmou que HERICA mandou a advogada (
JOSILEIDE
) ir até o GORDINHO (ERNANDES) e vender a arma, e este a comprou. Esclareceu que recebeu R$ 10.000,00 referentes ao furto e entregou a BRENDA e outros R$ 6.000,00 referente à comercialização de uma arma de fogo que teve a venda intermediada pela advogada (
JOSILEIDE
). Esclareceu, ainda, maiores detalhes da empreitada criminosa do grupo, narrando que todas as ordens da HERICA saíam do presídio por intermédio da advogada (
JOSILEIDE
) e que a advogada (
JOSILEIDE
) cuidou da venda da arma, levando até o GORDINHO (ERNANDES). Que BRENDA chegou a reclamar diversas vezes que a advogada (
JOSILEIDE
) não lhe atendia e não estava lhe repassando os valores, que não queria lhe entregar o dinheiro, e que parecia querer o dinheiro para ela. Que o GORDINHO (ERNANDES) teria confirmado que havia deixado cerca de R$ 300,000,00 (trezentos mil reais) com a advogada (
JOSILEIDE
).

(...)

Dessa forma, a justa causa para a ação penal está devidamente comprovada pelas provas documentais e testemunhais juntadas aos autos, em especial o
Relatório de Investigação de fls. 36/49 (id.47620736), relatórios das diligências realizadas, detalhadas no Relatório Final de IP constante dos IDs 53950365 e 53950366 dos autos TJ/ES 5026782-15.2024.8.08.0035, e Relatório Complementar de ID 56942489 dos autos TJ/ES nº 5026782-15.2024.8.08.0035
.

Outrossim, extrai-se dos autos
Josileide teria ultrapassado os limites éticos e legais da advocacia, previstos no Código de Ética da OAB e na Lei nº 8.906/1994, eis que não apenas prestava assistência jurídica a Herica, mas também transmitia ordens e coordenava a ocultação de parte dos recursos obtidos de forma criminosa, acautelando valores em detrimento de possíveis medidas judiciais. Também se infere dos autos, que Josileide teria intermediado negociações sobre o comércio de armas de fogo e a quitação de dívidas relacionadas ao tráfico de drogas, desempenhando um papel de primazia e articulação dentro da organização, incluindo encontros suspeitos com policiais penais, os quais poderiam facilitar a comunicação entre Herica, detida preventivamente, e os demais membros da organização
.

Ademais, registra-se que a prisão preventiva da acusada já foi objeto de manifestação ministerial e de mais de uma decisão judicial nos autos TJ/ES nº 50322704820248080035 nos últimos meses, bem como dos
Habeas Corpus TJ/ES nº 50007902620258080000, em que fora denegada a ordem.

Nesse sentido, frisa-se que, consoante já mencionado por esse juízo na Decisão de ID 55199453 os autos TJ/ES nº 50322704820248080035,
restou consignada a tentativa sistemática de os investigados se evadirem do alcance da justiça, evidenciando um intento contínuo de frustrar a aplicação da lei penal.

Inclusive, até o momento JOSILEIDE se encontra em local incerto e não sabido, não tendo sido localizada para ser citada pessoalmente, razão pela qual foi citada por hora certa
.”

Atendendo ao pleito do
Parquet
, o juízo apontado como autoridade coatora prolatou Decisão de ID 72097041 (dos autos originários), restaurando o decreto de prisão preventiva:

“
[...] A prisão preventiva, conforme reiteradamente afirmado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, constitui medida de natureza excepcional e ultima ratio, compatível com o princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF), mas indispensável para resguardar a regularidade e a efetividade do processo penal quando outras medidas menos gravosas se mostram insuficientes para assegurar seus fins. Sua decretação, ou restabelecimento, exige a estrita observância dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, que são: "prova da existência do crime e indício suficiente de autoria", somados a um dos fundamentos cautelares: "garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal".

No presente caso, este Juízo reavali
ou
a situação fática e jurídica e concluiu que tais requisitos não apenas subsistem, como se mostram agravados e robustecidos pelos novos elementos probatórios trazidos após a revogação anterior da custódia, justificando plenamente a restauração da medida extrema.

A Materialidade e Indícios Suficientes de Autoria: A materialidade delitiva é evidente e os indícios de autoria são suficientes e robustos, consubstanciados nos detalhados relatórios de investigação (ID 53950365, 53950366 e 56942489) e, principalmente, nos depoimentos das testemunhas MARIA DA PENHA, BRENDA e STHELA VITÓRIA. Estes depoimentos, em sua riqueza de detalhes, descrevem a atuação ativa, articulada e central da ré na organização criminosa, fornecendo um arcabouço probatório sólido para a imputação.

Garantia da Ordem Pública: Este fundamento encontra-se amplamente configurado pela gravidade concreta dos fatos e pelo
modus operandi
da organização criminosa e da atuação da acusada. A sofisticação da estrutura criminosa, o comércio ilícito de arma de fogo, a ocultação e administração de valores de origem ilícita, e, sobretudo, o uso indevido e desvirtuado da atividade advocatícia para fins criminosos (transmitindo ordens de dentro do sistema prisional e supostos contatos com agentes penitenciários para facilitar comunicação com detentos) revelam um perigo concreto e atual à ordem social. A conduta da acusada, se confirmada, demonstra um desrespeito flagrante às instituições e um elevado grau de periculosidade, indicando que sua liberdade representa um risco de reiteração delitiva e de desestabilização da paz social. A prisão, neste contexto, visa a acautelar o meio social e a credibilidade do sistema de justiça.

Conveniência da Instrução Criminal: A necessidade de resguardar a instrução criminal é patente. Conforme já destacado, a vítima e testemunhas cruciais ainda não foram ouvidas em juízo. A liberdade da acusada, que demonstrou capacidade de articulação e influência, inclusive com a transmissão de ordens do sistema prisional, representa um risco concreto de intimidação de testemunhas ou de interferência na produção probatória. A garantia da integridade e da livre manifestação das testemunhas é fundamental para a busca da verdade real e para a higidez do processo penal, justificando a medida extrema para assegurar que a prova seja produzida sem qualquer tipo de coação ou manipulação.

Para Assegurar a Aplicação da Lei Penal: A conduta da acusada de se encontrar foragida em local incerto e não sabido, culminando na necessidade de citação por hora certa, é um elemento novo e contundente que demonstra um claro intento de frustrar o andamento do feito e de se furtar à aplicação da lei penal. A fuga, ou a tentativa de se ocultar da justiça é um indicativo inequívoco de que, em liberdade, a ré poderá se evadir novamente, inviabilizando a eventual execução de uma sentença condenatória. A prisão preventiva, neste caso, visa a garantir que o Estado possa exercer seu direito de punir.

Ressalte-se que a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores autoriza a decretação ou o restabelecimento da prisão preventiva com base em elementos posteriores ou supervenientes à decisão anterior, desde que a nova medida seja suficientemente motivada e fundada em fatos novos ou em uma reanálise aprofundada de elementos que não foram considerados em sua total dimensão originalmente.

No caso em tela, os elementos novos e a reavaliação aprofundada dos fatos já existentes, à luz da conduta da acusada após a revogação da prisão, demonstram a concretização dos riscos que a medida cautelar visa a coibir.

Por fim, este Juízo reanalisou a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, bem como a aplicação da prisão domiciliar, conforme o art. 318-A do CPP. Contudo, diante da gravidade concreta dos fatos, do sofisticado modus operandi, da periculosidade social demonstrada, do risco de interferência na instrução criminal e da tentativa de frustrar a aplicação da lei penal (evasão), as medidas cautelares alternativas se mostram absolutamente insuficientes e inadequadas
p
ara acautelar o processo e a sociedade.

Não há nos autos quaisquer elementos que indiquem vulnerabilidade da ré ou dependência de cuidados especiais que justifiquem a prisão domiciliar, inexistindo as condições previstas no art. 318-A do CPP. A excepcionalidade do caso e a necessidade de garantir a ordem pública e a instrução criminal superam a possibilidade de aplicação de medidas mais brandas.

Ante o exposto, com fulcro nos arts. 282, 312 e 313 do Código de Processo Penal, e em estrita observância ao princípio da proporcionalidade e da legalidade, bem como aos ditames do art. 5º, LXI, da Constituição Federal, e considerando os novos elementos e a reanálise aprofundada dos requisitos cautelares,
ACOLHO
pedido de reconsideração formulado pelo Ministério Público e, em consequência, RESTAURO o decreto de prisão preventiva de JOSILEIDE, qualificada nos autos, para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.”

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a gravidade em concreto da conduta como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública.
(AgRg no HC n. 799.794/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

Aliado a isso, é pacífico que uma vez justificada a prisão processual as supostas condições pessoais favoráveis da coacta, por si só, não lhe garantem a liberdade.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Sendo assim, necessária a manutenção da medida extrema, já que em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Cumpre registrar que, conforme ressaltado nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID 16136712):

“
[...] que não há nos autos qualquer registro ou documento acerca das condições de encarceramento da paciente, tampouco foi ventilada pela defesa, até a presente data, questão relacionada a eventual violação de prerrogativas profissionais ou inadequação do local de recolhimento.”

Dessa forma, a apreciação originária de tais matérias por este E. Tribunal implicaria indevida supressão de instância, razão pela qual não se mostra possível o seu conhecimento.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.